Tribunal: TJES
Processo: 5028087-04.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028087-04.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RECORRIDO: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028087-04.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RECORRIDO
: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. REGÊNCIA DE SALA DE AULA EM INSTITUIÇÃO PRIVADA. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DO PROFESSOR. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação ordinária aforada por PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, relatando que: I) é servidor público municipal estatutário, professor de educação básica PEB III, tendo ingressado em 23/02/1995; II) que atua em regência de sala de aula até a presente data; III) que na data de 20/04/2022, protocolou requerimento de aposentadoria voluntária (Artigo 4º, parágrafo 1º ELO 72/21 – magistério) perante o requerido (processo eletrônico 298/2022); IV) que dentre os documentos, colacionou a Certidão de Tempo de Serviço emitida pela Coordenação de Direitos e vantagens da Prefeitura Municipal de Vitória, a qual certificou o tempo de 27 anos e 06 dias, bem como o tempo de atividade privada de 03 anos e 20 dias, somando 30 anos e 06 dias de contribuição, como professor regente de sala de aula; V) reclama que o pedido demorou 01 ano e em abril, tomou conhecimento da negativa do pleito, sob o fundamento de que possuía apenas 27 anos, 8 meses e 15 dias de regência de sala de aula; VI) conta que o cálculo diverso ocorreu em razão da desconsideração do tempo averbado do regime geral de previdência, referente ao desempenho na escola Ebenezer, não obstante, o INSS ter atestado o período. Pede, em síntese, a antecipação de tutela, determinando ao requerido que promova a averbação, para efeito de aposentadoria especial do professor, do tempo de contribuição certificado pelo INSS, na qualidade de professor regente de sala de aula, do período compreendido entre 03/02/1992 e 22/02/1995; confirmação do pedido, com o julgamento de procedência do pedido.”.

2. A r. sentença julgou procedente a ação, condenando o requerido na obrigação de promover a averbação, para efeito de aposentadoria especial do professor, do tempo de contribuição certificado pelo INSS em que atuou como professor regente de sala de aula nos períodos de 03/02/1992 e 22/02/1995, na escola Ebenezer LTDA. Inconformada, a requerida interpôs recurso inominado, insistindo na tese de que o autor não preenche os requisitos para aferição do direito aposentadoria especial, sendo que não foi comprovado pelo requerente a condição de professor regente de sala de aula entre 03/02/1992 e 22/02/1995.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é devida a averbação do tempo de serviço prestado em instituição de ensino privada, no qual o autor alega ter exercido função de magistério, para fins de concessão de aposentadoria especial nos termos da legislação municipal e da Constituição Federal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. É dos autos que a parte autora pleiteia a averbação do tempo de contribuição de aposentadoria referente ao período de 03 de fevereiro de 1992 a 22 de fevereiro de 1995 (ID. 14035488), totalizando 03 (três) anos e 20 (vinte) dias, durante os quais exerceu a função de professor na rede privada de ensino. Justifica que, somado a esse período o tempo de 27 anos, 08 meses e 15 dias de efetivo exercício perante a municipalidade, perfaz o tempo necessário para a concessão da aposentadoria especial de professor, pela base legal aplicável.

6. As Emendas à Lei Orgânica nº 72/2021 e 73/2021 do município de Vitória dispõem sobre os requisitos necessários à aposentadoria voluntária por tempo de contribuição dos servidores públicos municipais: “Art. 4º O servidor público que tiver ingressado no serviço público municipal em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: I - 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos de idade, se homem; II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; [...]” Sendo que, para os profissionais do magistério, há previsão constitucional de aposentadoria especial, com redução de 05 (cinco) anos na idade ou tempo de contribuição, nos termos do § 5º do art. 40 da Constituição Federal, in verbis: "§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.".

6. A questão dos autos é que a autarquia ré reconhece o exercício da regência de aula tão somente o período em que atuava para o Município de Vitória, porém nega a comprovação da regência em sala de aula durante o labor na instituição privada, entre 03 de fevereiro de 1992 a 22 de fevereiro de 1995. Contudo, das provas produzidas nos autos, foram ouvidas testemunhas que prestaram depoimentos coerentes e convergentes no sentido de que o autor ministrava aulas de português e inglês em sala de aula. Dentre as testemunhas, pelo menos 02 (duas) foram alunas do professor, confirmando que ele exerceu atividade docente entre 1992 e 1995. Importa concluir, então, que o requerente logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme distribuição do ônus da prova do artigo 373, inciso I do CPC, demonstrando o efetivo exercício da função de regência de classe na Escola Ebenezer, nos anos de 03/02/1992 a 22/02/1995, fazendo jus à averbação pretendida.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)